Tribunal: TJSP
Processo: 2245048-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que convolou recuperação judicial em falência – Inconformismo – Não acolhimento – Remuneração da administradora judicial, fixada em R$ 4.000,00 mensais até o limite previsto no art. 24, § 1°, da Lei n. 11.101/05, que não é adimplida desde setembro de 2018 – Diversas decisões do juízo de origem determinando o pagamento dos atrasados, em face das quais não foi

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que convolou recuperação judicial em falência – Inconformismo – Não acolhimento – Remuneração da administradora judicial, fixada em R$ 4.000,00 mensais até o limite previsto no art. 24, § 1°, da Lei n. 11.101/05, que não é adimplida desde setembro de 2018 – Diversas decisões do juízo de origem determinando o pagamento dos atrasados, em face das quais não foi interposto agravo de instrumento, que foram reiteradamente descumpridas pela recuperanda – Última dessas decisões que foi prolatada depois da interposição do recurso e de decisão do Relator atribuindo-lhe efeito suspensivo, ante pedido da recuperanda para restabelecimento dos atos relativos à recuperação judicial e manifestação da administradora judicial requerendo que fosse cumprida a decisão que determinou o pagamento – Prazo exaurido sem que a recuperanda tenha feito prova do pagamento – Situação dos autos enquadrável no art. 73, par. ún., c.c. art. 94, II, da Lei n. 11.101/05 – Recuperação judicial que não pode prosseguir sem o pagamento integral da remuneração da administradora judicial, que é figura essencial ao processo recuperacional e não é obrigada a trabalhar sem a remuneração devida – Não pagamento da remuneração da administradora judicial que denota, ademais, incapacidade de recuperação – Decreto de falência justificado – Decisão agravada mantida – Cassado o efeito anteriormente concedido - Recurso desprovido.